Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-48.2022.8.14.0035
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800296-48.2022.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MERIAN PEREIRA DE SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROFESSORA. PAGAMENTO DE FÉRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando
as provas produzidas nos autos são suficientes para
o
julgamento
do processo. Preliminar não acolhida;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos do Ação Ordinária ajuizada por Merian Pereira de Sousa Miranda, servidora pública efetiva do Município de Óbidos,

em face do Município apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando o Município recorrente a pagar à apelada a gratificação de 1/3(um terço) incidentes sobre os 45(quarenta e cinco) dias de férias anuais, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam o ajuizamento da ação;

III -
A Lei Municipal n° 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estipula que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional;

IV –
Outrossim, considerando que a Constituição Federal determina, quanto ao mínimo de dias de férias, que deverão ser acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) de adicional, bem como, que a referida lei municipal dispõe que o período de férias do servidor docente é de 45 dias (quarenta e cinco dias), deve ser concedido o pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de férias, que é de 45 dias anuais, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
19
a
26
de
junho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos do Ação Ordinária ajuizada por
MERIAN PEREIRA DE SOUSA MIRANDA
em face do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando o Município recorrente a pagar à apelada a gratificação de 1/3(um terço) incidentes sobre os 45(quarenta e cinco) dias de férias anuais, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15%(quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas.

Nas razões recursais (
Num. 12834829 - Pág. 1/14)
, o patrono do apelante narrou que a recorrida ajuizou uma Ação de Cobrança na qual pleiteou o recebimento de
1/3 (um terço) constitucional, a calcular-se sobre os 15 (quinze) dias de férias, arguindo que, atualmente, o cálculo está sendo realizado sobre os 30 (trinta) dias, e não sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Sustentou, em preliminar, o cerceamento de defesa do apelante no caso dos autos.

No mérito, aduziu, em síntese, que o pleito da apelada não merece guarida, visto que os professores do Município de Óbidos não gozam de 45(quarenta e cinco) dias de férias, não podendo confundir os períodos de férias escolares ou recesso escolar com férias dos servidores.

Salientou que o art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/98 prevê 30(trinta) dias de férias anuais aos professores e 15(quinze) dias de recesso escolar.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 12834833 - Pág. 1/12).

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
12847268 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Waldir Macieira da Costa Filho
, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 13518284 - Pág. 1/6)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O Município apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença monocrática por cerceamento de defesa, tendo em vista que a autoridade de 1º grau julgou antecipadamente a lide.

Compulsando os autos, entendo que a alegação do apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos versava apenas acerca de questão de direito, julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
.
Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para

o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a arguição preliminar é insubsistente. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova desautoriza a procedência da ação; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70081426496, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julgado em 30/05/2019)

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE,

OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar.
Cerceamento
de
defesa
. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao
julgamento

antecipado
da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (
Apelação
Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

Nesse contexto, tenho que
o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa,
motivo pelo qual,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação.

Saliento, preambularmente, que o legislador constituinte preocupou-se em proteger direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando minimizar as diferenças sociais e garantir qualidade de vida a qualquer obreiro em nosso país.

A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento de 1/3 a mais do salário normal. Ressalto que a interpretação da norma a seguir transcrita dá-se no sentido que o pagamento mínimo é de 1/3, podendo ser ampliativa caso lei posterior determine percentual maior.

“Art. 7º. [...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Conforme verifica-se da simples leitura do artigo constitucional, não há qualquer detalhamento acerca do período de férias, relativo a quantidade de dias, deixando a cargo o legislador infraconstitucional sua delimitação. Em outras palavras, a constituição prevê que serão no mínimo 30 dias de férias e no mínimo 1/3 de acréscimo sobre as férias anuais, para qualquer trabalhador brasileiro.

No art. 39 da CF o legislador constitucional tratou especificamente acerca do direito a férias dos servidores públicos, dispondo o seguinte,
in verbis
:

‘§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. ‘

É importante mencionar que muitas profissões possuem leis específicas que concedem direito a 45 e até 60 dias de férias anuais, e especificam o pagamento de 1/3 ou até mesmo percentuais maiores (em alguns Estados), para todos os períodos, como no caso dos magistrados, promotores, procuradores e defensores públicos.

Por sua vez, a Lei Municipal n° 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estabelece acerca das férias do servidor docente o seguinte,
in verbis:

“Art. 63 – O servidor docente do magistério, após cada 12 (doze) meses de exercício,
adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

Art. 64 – O servidor integrante da carreira de docência que estiver fora da sala de aula ou colocado à disposição de qualquer órgão da Administração Direita ou Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios com ou sem ônus para o Município,
terão direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 65- Os ocupantes de cargos integrantes da categoria funcional de Especialista em Educação Básica gozarão férias, anuais de 30 (trinta) dias, após cada 12 (doze) meses de exercício. (...)

Art. 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ Único As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação
.”

Da leitura dos dispositivos legais, infere-se que a Legislação Municipal, em nenhum momento dispõe que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da lei municipal.

Ressalte-se que a legislação deixa claro que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.

Assim, considerando que a Constituição Federal apenas dispõe quanto ao mínimo de dias de férias, que deverão ser acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) de adicional, bem como, que a lei municipal regente dispõe que o período de férias do servidor docente é de 45 dias (quarenta e cinco dias), de forma que não há como restringir o direito do servidor, devendo ser concedido o pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de férias, que é de 45 dias anuais.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.
1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
1
, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2

Mérito. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior.

3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes,
em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei.
, Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias.

4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.
(Proc. nº
0800281-84.2019.8.14.0035; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 31/05/2021)

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a
sentença recorrida

seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência
existente neste egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19
de junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/06/2023